Tribunal: TJMT
Processo: 42661-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
10/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 666656-6 / 2020
Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80426610820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80426610820198110001
Requerente: HELTON JUNIOR DE MORAES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: HELTON JUNIOR DE MORAES
Conta Judicial 3700118582576
Valor: R$ 6.172,14 (seis mil e cento e setenta e dois reais e quatorze centavos)
Autorizado: RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 035.010.891-98
Data de Emissão: 10/12/2020
Titular Conta RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 035.010.891-98
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 13456881 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1120043553 1/1